Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que admitiu o ingresso da TERRACAP nos autos, na condição de terceira interessada. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o ingresso da empresa pública foi admitido por decisão proferida aos 28/10/2020 e divulgada no DJe aos 03/11/2020. Desta forma, ante eventual inadmissibilidade do recurso, em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403